Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0745711-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERICK RIBEIRO ALVES RECORRIDO: BIROSCA DO CONIC DECISÃO Em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo requerente/recorrente (ID 77378047), cumpre esclarecer que a Lei no 1.060/50, que disciplina a matéria, deve ser interpretada em harmonia com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma posterior e hierarquicamente superior, a qual condiciona a concessão do benefício à efetiva comprovação da necessidade econômica. No caso em exame, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente foi devidamente intimado para apresentar os documentos indicados no despacho de ID 77383421 — declaração de hipossuficiência, declaração de bens e rendas relativas ao último exercício fiscal, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos ou extratos bancários dos últimos três meses —, com o objetivo de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício. Todavia, limitou-se a juntar a carteira de trabalho, na qual consta a inexistência de vínculos empregatícios, e extratos bancários de conta corrente referentes aos meses de julho, agosto e setembro, dos quais se extrai a existência de conta poupança cujo extrato não foi apresentado, tampouco a declaração anual de bens e renda. Tais documentos revelam-se insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que o recorrente foi expressamente advertido de que a apresentação parcial da documentação poderia acarretar o indeferimento do pedido. Diante da ausência de elementos mínimos aptos a comprovar a necessidade declarada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora